Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706474-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS GOMES DA ROCHA APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 48030551). Ante o tempo decorrido e a idade atual do Autor/Apelante, diga este se persiste o interesse processual. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator